Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747876-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução. Penhora. Remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 do CPC, defendendo ser possível a penhora de parte dos rendimentos do recorrido/devedor (em patamar de até 30%), para pagamento de dívida não alimentícia, quando preservado o mínimo necessário para a sua subsistência e a de sua família, mantendo-se o direito da insurgente/credora à tutela satisfativa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJMG e TJRJ; b) artigos 4o e 77, caput, inciso IV, e § 2o, ambos do CPC, asseverando que a medida extrema de penhorar rendimento direto da fonte pagadora é medida que se impõe, pois os autos foram distribuídos há mais de 12 (doze) anos, sem que o recorrido se prontificasse à satisfação da obrigação assumida, a despeito de auferir rendimentos elevados, criando nítido embaraço à satisfação da obrigação. Requer, ainda, a concessão da antecipação da tutela para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016